Tribunal: STF
Processo: Rcl 56724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO TEMA 784. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 837.811, paradigma do Tema 784 da repercussão geral.



    2.  Não se extrai da tese de repercussão geral a obrigatoriedade de a administração pública exonerar servidor comissionado ocupante do cargo de Analista Legislativo para proceder à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.